Tribunal: TJBA
Processo: 0523017-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0523017-05.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ailson Alves Paixão Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, c/ art. 61, I e II, “h”, ambos do Código Penal. 2. A materialidade do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal restou devidamente configurada na situação em apreço através dos seguintes elementos: a) Auto de Prisão em Flagrante (ID 88567586 – p. 2/3); b) Auto de Exibição e Apreensão (ID 88567586 – p. 13); Auto de Entrega (ID 88567586 – p. 14). 3. De igual maneira, a autoria delitiva restou devidamente comprovada, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, através do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, notadamente dos legítimos depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. 4. Do exame da prova oral produzida em juízo, em cotejo com os elementos angariados na fase extrajudicial, constata-se que o apelante, de fato, subtraiu a bolsa e outros objetos da vítima, mediante grave ameaça, incorrendo na conduta descrita no art. 157, caput, do Código Penal, razão pela qual improcedente é o pleito de absolvição. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0523017-05.2014.8.05.0001, proveniente do Juízo da 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante, AILSON ALVES PAIXÃO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.